Tribunal: TJMT
Processo: 1015841-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015841-69.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Apreensão]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO VALDOMIR SOCCOL - CPF: 016.193.821-30 (ADVOGADO), Herbert Yuri Figueiredo Rezende (INTERESSADO), VINICIUS CORDEIRO ALVES - CPF: 061.911.911-03 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HERBERT YURI FIGUEIREDO REZENDE (DELEGADO DA DELEGACIA DE ESTELIONATO DO ESTADO DE MATO GROSSO) (INTERESSADO), DELEGADO DA DELEGACIA DE ESTELIONATO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – APREENSÃO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE POR OCASIÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – RESTITUIÇÃO POSTULADA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA ORIGEM LÍCITA DO NUMERÁRIO – TRAMITAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL VISANDO INVESTIGAR CRIMES DE ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – BEM QUE AINDA INTERESSA AO PROCESSO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADA – MANUTENÇÃO DA APREENSÃO –
SEGURANÇA DENEGADA.

1.

O acolhimento do pleito de restituição de coisa apreendida ventilado na presente ação constitucional depende da demonstração do direito líquido e certo do impetrante, ou mesmo da flagrante ilegalidade ou abuso de poder cometido pela autoridade apontada como coatora.

2.

Inexistindo prova inequívoca da origem lícita do dinheiro retido que se pretende seja devolvido, e para além disso, subsistindo investigações em curso destinadas à apuração do suposto envolvimento do impetrante com associação criminosa que pratica delito conhecido como “
golpe da OLX
”, havendo suspeita, pois, de que o montante apreendido seria produto de crime de estelionato, tem-se por inviável o pedido de restituição de coisa apreendida.

3.

Denegada a segurança.

IMPETRANTE:

VINÍCIUS CORDEIRO ALVES

IMPETRADO(S):

DELEGADO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ESTELIONATO DE CUIABÁ/MT

MM. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança

impetrado por
VINÍCIUS CORDEIRO ALVES
contra ato supostamente ilegal atribuído à autoridade policial lotada na Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá/MT, em razão de
indeferir os sucessivos pedidos de restituição do valor de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais) em espécie apreendido
quando da prisão em flagrante
que originou o TCO n.o 1049479-27.2021.8.11.0001, lavrado para apuração de delito de trânsito.

Ao justificar
a aventada violação a direito líquido e certo, esclarece o impetrante que, apesar de ter sido
preso em flagrante pelo crime do art. 309 do CTB
, diante da notícia veiculada pelos policiais condutores de que
o dinheiro consigo encontrado na data do fato, em tese, seria produto de crime de estelionato
, tal valor foi apreendido e a autoridade acoimada de coatora se nega a restituí-lo a despeito de nenhuma vítima do suposto crime patrimonial ter registrado ocorrência em seu desfavor ou reclamado o prejuízo mesmo passados mais de duzentos dias da constrição, desconsiderando-se, assim, a
transmutação da natureza jurídica das ações penais relativas aos crimes de estelionato
com a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/19, e o
transcurso de mais de 180 (cento e oitenta) dias do prazo para oferecimento da respectiva representação
, de modo que eventual direito de representação já estaria fulminado pela decadência, tornando inviável o ajuizamento de ação penal e
abusiva a retenção do dinheiro apreendido.

Com espeque nesses argumentos e verberando a premência da devolução do numerário por ser arrimo de família e pai de uma criança da qual detém a guarda, requer a
concessão liminar
da segurança, a fim de que o
dinheiro apreendido lhe seja imediatamente restituído
, inclusive com juros e correção monetária.

No mérito
, postula a ratificação da liminar porventura deferida, com a
concessão em definitivo
do
mandamus
.

A petição inicial veio instruída com procuração e demais documentos digitais registrados no ID 138707173 e ss.

Por sua vez, a
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
, consoante se depreende da decisão disponível no ID 141621170, ocasião em que foi ampliado de ofício o pólo passivo da presente ação, a fim de ser incluído também como autoridade inquinada de coatora, o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiabá-MT.

Ato contínuo, aportaram aos autos as informações requisitadas às autoridades reputadas coatoras, sendo o Ofício n.o 2022.5.225320/ESTELIONATO (ID 142447188 ao ID 142447191) e o Ofício n.o 21/2022-GAB (ID 142976172 e ID 142976175), ambos dando conta da
tramitação em face do ora impetrante do
inquérito policial (PJe) n.o 1013001-57.2022.8.11.0042
, já distribuído para o Núcleo de Inquéritos Policiais do Fórum da Capital/MT, visando apurar a suposta prática dos crimes de
estelionato
e
associação criminosa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 143894161, opinou pela
denegação

da segurança
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

De proêmio, vale registrar que o impetrante postula a concessão dos benefícios da
justiça gratuita
a seu favor, ao argumento de que seria hipossuficiente na acepção jurídica do termo e, consequentemente, incapaz de arcar com as despesas e encargos deste mandado de segurança sem prejuízo do próprio sustento.

Entretanto, afigura-se manifesta a
carência do interesse de agir
neste particular aspecto, na medida em que a presente ação de mandado de segurança tem andamento
independentemente de preparo e é isenta do pagamento da taxa judiciária
, nos termos do
art. 77,
caput
e § único, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
.

Já no que concerne aos fatos ensejadores da impetração propriamente ditos e à alardeada coação ilegal a direito líquido e certo do impetrante, exsurge da prova pré-constituída e das informações prestadas pelas autoridades indigitadas coatoras que
VINÍCIUS CORDEIRO ALVES
foi
denunciado
pela prática, em tese, do crime do
art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro
, porque, na data de 09/12/2021, por volta das 14h33min, foi flagrado por uma guarnição da Polícia Militar conduzindo veículo automotor em via pública, sem a devida permissão ou habilitação para dirigir.

Segundo consta da cópia da denúncia anexada aos autos, uma viatura da Polícia Militar fazia patrulhamento de rotina pela Av. Miguel Sutil, nesta Capital, e emitiu sinal de parada ao automóvel VW Gol, placas OXL-9D08, conduzido pelo ora impetrante, que desobedeceu a ordem e empreendeu fuga no afã de se desvencilhar dos policiais, sendo acompanhado por cerca de três quilômetros até ter o veículo interceptado, viabilizando-se a busca pessoal e automotiva que culminou na apreensão de dois celulares da marca Samsung, quatro chips de celular e a quantia de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais) em espécie.

De acordo com as declarações extrajudiciais dos policiais militares condutores do flagrante, quando indagado acerca da origem do dinheiro, o impetrante teria apresentado várias versões até admitir informalmente que recebe 30% do valor arrecadado nos chamados “
golpes da OLX
”, repassando 10% para o dono da conta bancária utilizada para receber os valores depositados pelas vítimas, e ficando com os 20% remanescentes.

Assim, no mesmo dia 09/12/2021, a Central de Flagrantes encaminhou o dinheiro, os dois celulares e os chips de celular para a Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá (ID 138707181 – p. 43), que instaurou o Auto de Investigação Preliminar n.o 750/2021 [215.11.2021.29883], posteriormente convertido no Inquérito Policial PJe n.o 1013001-57.2022.8.11.0042, destinado a apurar a suposta participação do impetrante em delitos de estelionato e associação criminosa.

Inconformado tão-somente com a retenção do valor em espécie (
sem qualquer irresignação, pois, com a apreensão dos aparelhos celulares e dos chips de telefonia móvel
), ainda em dezembro de 2021 o impetrante
fez um primeiro pedido de devolução
do dinheiro
à autoridade policial
lotada na Delegacia Especializada de Estelionato, porém,
frustrada sua pretensão
,
dirigiu-se na sequência à autoridade judiciária
no bojo do TCO n.o 1049479-27.2021.8.11.0001 – relativo à denúncia pela prática, em tese, do delito do art. 309 do CTB,
realizando em juízo dois pedidos de restituição
, sendo o primeiro em janeiro de 2022 (ID 138707181 – p. 38/41) e o segundo no mês de março de 2022 (ID 138707181 – p. 27/30), mas
sem descurar, neste ínterim, de renovar seus clamores perante a autoridade policial.

Finalmente, em decisão proferida no dia 03/06/2022, a MM.a Juíza de Direito do JECRIM indeferiu o pleito nos seguintes termos:

“
No que se refere ao pedido de restituição do valor apreendido, razão assiste ao ilustre Membro do Ministério Público ao pugnar pelo indeferimento, já que, conforme consta no id. 72319478, as apreensões foram encaminhadas à Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá. Assim, indefiro o pedido.
” (ID 138707181 – p. 18).

Não satisfeito, o impetrante tornou a pleitear a restituição do montante à autoridade policial, que mais uma vez a rejeitou, ensejando fosse impetrada a presente ação de mandado de segurança.

Desta feita, não passa despercebido que embora o impetrante indique o Delegado da repartição policial especializada como a autoridade coatora, uma vez submetido idêntico pedido à magistrada titular do JECRIM, é certo concluir que
o ato acoimado de coator

passou a ser o pronunciamento judicial
proferido no TCO n.o 1049479-27.2021.8.11.0001, motivo pelo qual foi retificado o polo passivo do presente
mandamus
, por se tratar de erro escusável passível de correção de ofício.

Aliás, não se desconhece
o enunciado de
Súmula n.o 267

do Supremo Tribunal Federal
, o qual dispõe expressamente que
“
não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”
.

Todavia, tratando-se de decisão interlocutória proferida em meio às investigações destinadas à apuração de crime de estelionato e no contexto de um termo circunstanciado de ocorrência relativo à denúncia pelo crime de trânsito que ensejou a prisão em flagrante do impetrante e a apreensão do dinheiro e demais bens que estavam em sua posse; não sendo possível constatar que tenha sido instaurado pelo juízo
a quo
um incidente apartado para apreciação do referido pedido de restituição do montante apreendido, torna-se cabível a impetração de mandado de segurança, diante da ausência de recurso próprio para impugnar a decisão.

Se a decisão vergastada tivesse colocado termo a um incidente instaurado com o fim de examinar o pleito de restituição de bens, ou se se tratasse de decisão que decreta definitivamente a perda do dinheiro apreendido, seria incabível a impetração do mandado de segurança, por existir recurso próprio, qual seja, a apelação, nos termos do art. 593, II, do CPP. Contudo, não sendo esse o caso dos autos, impõe-se a admissão do processamento da presente ação.

Compulsando detidamente os autos, porém, entendo que
a razão não assiste o impetrante.

Sobre o instrumento constitucional em voga, leciona o Ministro Gilmar Mendes, que “
pela própria definição constitucional,
o mandado de segurança tem utilização ampla
, abrangente de todo e qualquer direito subjetivo público sem proteção específica,
desde que

se logre caracterizar a liquidez e certeza do direito, materializada na inquestionabilidade de sua existência
, na precisa definição de sua extensão e aptidão para ser exercido no momento da impetração
” (Curso de Direito Constitucional. 11.a Ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 445). Destaquei.

Por sua vez, a restituição de coisas apreendidas tem disciplina própria nos artigos 118 a 124 do Código de Processo Penal, devendo o interessado comprovar que é proprietário do bem, que este não mais interessa ao processo e que não se trata de objeto cujo porte, uso ou detenção constitua ato ilícito (art. 91 do Código Penal).

Logo, porquanto o mandado de segurança não permite dilação probatória, o acolhimento do pedido apresentado no
mandamus
depende da constatação do direito líquido e certo do peticionante, o que,
in casu
, não aconteceu.

Nem mesmo a licitude da posse do dinheiro apreendido está comprovada indene de dúvidas
, pois, conquanto o impetrante defenda que tal quantia é proveniente da venda de um terreno, não cuidou de se desvencilhar do seu ônus de comprovar tal alegação mediante prova documental, a qual, frise-se, era plenamente factível, afinal, quem vende um bem imóvel, no mínimo, faz um contrato, ou toma recibo do comprador, e o impetrante não exibe nesses autos um único documento capaz de corroborar a sua versão quanto à origem do numerário apreendido em seu poder.

Igualmente, não se dá ao trabalho de juntar um comprovante do exercício de eventual trabalho lícito capaz de lhe verter uma quantia em dinheiro, subsistindo, na contramão, apenas a notícia de que o valor apreendido, ao contrário do sustentado, seria proveniente do seu envolvimento na atividade espúria popularmente conhecida como “
golpe da OLX
”.

Ou seja, o impetrante anexou aos autos nenhum documento que comprove, de fato, a origem lícita do dinheiro, existindo, ao revés, indícios de que fora obtido por meio ilegal, e afigurando-se controversa a relação entre o numerário retido e os fatos investigados, não resta evidente a presença do direito líquido e certo a amparar o pleito de restituição, devendo o caso ser dirimido por meio de incidente processual, nos termos do art. 120, §1o, do CPP, por ser incabível em sede de mandado de segurança a discussão acerca da vinculação ou não do valor apreendido com a prática de delito, por ser necessária aprofundada análise de fatos e provas.

Ademais, diferentemente do arguido pelo impetrante na petição inicial acerca da inexistência de registro de ocorrência em seu desfavor, como já adiantado, verte das informações disponíveis nos autos que há inquérito policial em tramitação, tendo a apreensão do dinheiro ocorrido no bojo de investigação de supostos crimes de estelionato e associação criminosa, conforme determina o art. 6o, II, do CPP, sem que haja até o momento a conclusão dessas averiguações envolvendo o impetrante.

Por conseguinte, nesse contexto de apuração de materialidade de delito patrimonial, depreende-se que
a manutenção do montante em posse do poder público interessa ao deslinde do procedimento criminal autônomo ainda em andamento
, diante da fundada suspeita de que provém de ilícito penal, sendo necessária a permanência de sua apreensão no inquérito.

Aliás, no que concerne à obstinada tese do impetrante de que o valor apreendido não mais interessa ao processo também porque escoado o prazo para oferecimento de representação por eventual vítima do estelionato que se apura; vale dizer que não se desconhece o fato de a Lei n.o 13.964/19 ter alterado a natureza jurídica da ação penal do crime de estelionato que, desde então, passou a ser de iniciativa pública condicionada à representação da vítima, ressalvados os casos especificados no art. 171, §5o, do Código Penal.

Todavia, a novel legislação não indicou prazo para o oferecimento de representação para a hipótese retratada.

Com efeito, por ausência de norma expressa, pode, subsidiariamente, ser aplicada a regra prevista no artigo 38 do Código de Processo Penal e no artigo 103 do Código Penal, que preveem o prazo de seis meses para o oferecimento da representação, contados do dia em que o ofendido tomou conhecimento da autoria delitiva.

E a sucinta prova pré-constituída não dá azo à conclusão de que a suposta vítima do estelionato investigado no Inquérito Policial PJe n.o 1013001-57.2022.8.11.0042 já tenha conhecimento da autoria delitiva, sequer é possível saber se já houve identificação da(s) vítima(s), logo, inviável cogitar de decadência do direito de representação.

Dessa forma, incide no caso concreto os ditames do art. 118 do CPP, no sentido de que “
Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
”, valendo salientar que conforme as lições de Renato Brasileiro de Lima, apesar de o dispositivo legal fazer uso da palavra
processo
, é evidente que essa vedação à restituição da coisa apreendida abrange tanto a fase investigatória quanto a fase judicial da persecução penal (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 385).

Acresça-se, outrossim, que embora o impetrante alegue insistentemente na inicial que cumpriu as condições de todas as transações penais com as quais anuiu – inclusive aquela pertinente ao delito de trânsito que ensejou sua prisão em flagrante, de modo que o bem não mais interessaria a qualquer processo; é certo que a prova pré-constituída demonstra apenas que a audiência preliminar do TCO n.o
1049479-27.2021.8.11.0001
estava designada para 06/07/2022, não se tendo notícia da sua realização junto ao JECRIM, muito menos do desfecho, ao revés, ao oferecer denúncia pelo crime do art. 309 do CTB, o Ministério Público registrou que deixava de oferecer a suspensão condicional do processo em razão do não preenchimento dos respectivos requisitos (ID 138707181 – p. 47), tendo se manifestado após apresentação de resposta à acusação pelo prosseguimento do feito, com a designação de audiência de instrução (ID 138707178).

Em tempo, a própria natureza consumível e fungível do bem não recomenda a devolução prematura. Além do mais, não há
periculum in mora
porque o montante encontra-se depositado em juízo, portanto, não há risco do bem se deteriorar.

Enfim, não é demais ressaltar que cumpria ao impetrante demonstrar que o ato judicial e os pronunciamentos da autoridade policial são manifestamente ilegais ou revestidos de teratologia, no que não logrou êxito.

Desta feita, por todos os ângulos que se analise a situação posta, conclui-se que
inexiste ilegalidade ou arbitrariedade a ser sanada
.

E não havendo nos autos demonstração inequívoca do direito líquido e certo reclamado, pois assentada a dúvida quanto à licitude do bem e aferida a necessidade da sua apreensão para a conclusão das investigações e para o regular prosseguimento da eventual e futura persecução penal, impõe-se a denegação da segurança.

CONCLUSÃO

Nesses termos, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
A SEGURANÇA
impetrada em prol de
VINÍCIUS CORDEIRO ALVES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022